Tribunal: CARF
Processo: 10925.000347/2003-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000347/2003-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.957 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ORGANIZAÇÕES GOBBI MERCADO E FERRAGENS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
DESISTÊNCIA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. PROVIMENTO.
A desistência apresentada pelo sujeito passivo implica insubsistência das
decisões administrativas que lhe forem favoráveis, nos termos do artigo 78,
§5o, do Anexo II do RICARF/2015. Recurso Especial da Fazenda Nacional
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000347/2003-35
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000347/2003-35

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1802-00.492, o qual decidiu “por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado”, nos termos da seguinte ementa:
Acórdão recorrido 1802-00.492
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano calendário: 1997, 1998, 1999
Ementa: MATÉRIA NÃO CONTESTADA - Considera-se não impugnada
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
NORMAS PROCESSUAIS - Presente o direito creditório já reconhecido pela
autoridade administrativa em relação ao FINSOCIAL, com ação judicial
transitada em julgado, inexiste óbice normativo a impedir a extinção, por
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal pelo sujeito passivo,
dos débitos relativos ao SIMPLES.
A Fazenda Nacional alega divergência com relação à matéria “Compensação com
outros tributos. Decisão judicial transitada em julgado. Aplicação de lei posterior.
Impossibilidade de contrariar coisa julgada”, indicando os seguintes precedentes como
paradigma:
Acórdão paradigma 204-02.901
PIS. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS. DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRARIAR A COISA JULGADA. Havendo
decisão judicial transitada em julgado que determina que os créditos de PIS só
poderão ser compensados com valores devidos do próprio PIS, inviável a
aplicação de lei posterior que possibilita a compensação com outros tributos.
Deve-se respeitar a coisa julgada, conforme proteção dada pela Constituição
Federal, de forma que a lei mais benéfica ao contribuinte, no caso em questão,
não pode retroagir de forma a contrariar o que expressamente dispõe a decisão
judicial transitada em julgado. Recurso negado.
Acórdão paradigma 201-76.950
PIS - PASEP - COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. A compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado com débitos do sujeito passivo relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF dar-se-á na forma disposta na Instrução
Normativa no 210, de 30/09/2002, caso a decisão judicial não disponha sobre a
compensação dos créditos do sujeito passivo. Dispondo a decisão judicial sobre
a compensação, deverá a mesma ser cumprida nos seus exatos termos em
respeito ao princípio constitucional da coisa julgada e da preponderância da
decisão judicial sobre qualquer outra. Recurso negado.
Em 13 de outubro de 2010, o Presidente da 2a. Câmara da 1a. Seção deu
seguimento ao recurso especial, observando:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000347/2003-35

Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, pois em situações fáticas semelhantes, chegou-se a
conclusões distintas.
O voto do relator do acórdão recorrido conclui ser possível a compensação de créditos
de Finsocial com débitos do Simples, a despeito de haver transito em julgado de decisão
judicial limitando à compensação com débitos de COFINS. Em sentido inverso é o
entendimento dos acórdãos paradigmas, quais sejam, de que se deve respeitar a coisa
julgada, não sendo possível retroagir lei para contrariar o julgado.
O sujeito passivo também apresentou recurso especial, no entanto este não foi
admitido nos termos do despacho e reexame de fls. 280-285. Contra tal decisão foram
apresentados “embargos” (fls. 296-308).
Em 31 de agosto de 2014, o sujeito passivo apresentou petição em que requer “a
extinção do processo administrativo 10925.000347/2003-35, conforme guias pagas em
30/07/2014 às quais seguem em anexo, tudo conforme os benefícios estabelecidos pela Lei
12.973/2014, a qual reabriu o prazo para adesão ao parcelamento especial – REFIS – Lei
11.941/2009.”
Após a alocação dos pagamentos aos débitos, foi verificado que ainda remanescia
saldo devedor, motivo pelo qual foi enviada a Carta Cobrança no 163/2015, juntada às fls.
337/341. Após a ciência, realizada em 28/12/2015, o interessado não efetuou o pagamento no
prazo estabelecido, em razão do que o saldo devedor foi transferido para o processo no 10925-
720.199/2016-93 para prosseguimento na cobrança.
Os autos foram então distribuídos para julgamento do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015
(RICARF/2015), assim dispõe sobre a desistência apresentada pelo sujeito passivo:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000347/2003-35

§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
De acordo com o §5o, do artigo 78, acima reproduzido, há que se reconhecer a
renúncia integral do contribuinte ao debate travado em recursos julgados anteriormente,
"tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis".
Assim, sendo incontroversa sua renúncia, conheço e dou provimento ao recurso
especial da Procuradoria, aplicando o artigo 78, §5o, do RICARF/2015.

Conclusão
Conheço e dou provimento ao recurso especial da Procuradoria, por aplicação do
artigo 78, §5o, do RICARF/2015

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital